Tribunal: TCU
Processo: 008.843/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não execução do objeto de contrato de repasse cujo objetivo era a pavimentação asfáltica de vias urbanas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor do Sr. Olendo Golineli Neto, ex-prefeito do Município de Herculândia/SP, em razão da não execução do objeto do Contrato de Repasse 1.016.833-06/2014, firmado entre a União, o Ministério das Cidades e o município de Herculândia/SP, cujo objetivo era a pavimentação asfáltica de vias urbanas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com 1o, inciso I, 16, incisos II e III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso II e III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 208, 209, inciso III, 210, §2o, e 214, incisos II e III, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel a empresa Via Noroeste Construtora Ltda. para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir o nome da empresa Via Noroeste Construtora Ltda. da relação processual; 9.3. acolher as alegações de defesa e razões de justificativas do Sr. Richardson Branco Nunes; 9.4. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Richardson Branco Nunes, dando-lhe quitação; 9.5. julgar irregulares as contas do Sr. Olendo Golineli Neto; 9.6. aplicar ao Sr. Olendo Golineli Neto, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.9. encaminhar cópia do presente Acórdão à Procuradoria da República do Estado de São Paulo/SP, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.10. enviar cópia do presente Acórdão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, para ciência; 9.11. informar à Procuradoria da República no Estado de São Paulo/SP, que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal; e 9.12. informar aos responsáveis, à unidade instauradora e às unidades jurisdicionadas do processo que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.